Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-80.2021.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITOS OBSERVADOS – TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTADAS NAS MODALIDADES AR E MANDADO - RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais, cabível a citação editalícia quando esgotadas as demais modalidades de citação, como se afigura o caso em exame.
Atendimento da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão agravada em consonância com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000177-80.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE PAIVA - CPF: 721.663.121-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITOS OBSERVADOS – TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTADAS NAS MODALIDADES AR E MANDADO -

RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais, cabível a citação editalícia quando esgotadas as demais modalidades de citação, como se afigura o caso em exame.

Atendimento da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão agravada em consonância com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Joao Batista de Paiva,
juridicamente representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial,
em desfavor decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal no 1002958-09.2018.8.11.0040, proposta pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a citação por edital do executado.

Em suas razões, defende a nulidade da citação editalícia, vez que o juízo
“não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, há outros sistemas de buscas como Receita Federal, dentre outros órgãos públicos e empresas de telefonias que pudessem informar o endereço atualizado do Executado”.

Relata que, diante desse contexto, não foram satisfeitos os requisitos dispostos no artigo 256 do Código de Processo Civil, tampouco da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer seja provido o recurso para reforma da decisão agravada a fim de declarar a nulidade da citação por edital do executado e intimado o exequente para esgotar as diligências necessárias de localização do devedor.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 86182495).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 86914954).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado, em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022